Tribunal: TJMT
Processo: 0003277-69.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003277-69.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALUIZIO BRUNO BARROS FILHO - CPF: 706.940.103-59 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), VALIRA FERREIRA - CPF: 944.451.331-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLIANA FERREIRA CHAVES - CPF: 057.766.611-88 (ASSISTENTE), JERRE FERREIRA CHAVES - CPF: 048.263.351-48 (ASSISTENTE), SAMOEL REZENDE - CPF: 932.739.831-91 (ASSISTENTE), DIOGO POUQUIVIQUI DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), LEONARDO DE ARAÚJO BARRROS (ASSISTENTE), BASÍLIO MONTEIRO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), EMERSON GABRIEL CORREIA DA SILVA (ASSISTENTE), VALIRA FERREIRA - CPF: 944.451.331-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. FEMINICÍDIO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

PRELIMINAR.

ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
.

1.1
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO EXIBIÇÃO DOS OBJETOS UTILIZADOS NO CRIME AOS JURADOS.
INVIABILIDADE. FOTOGRAFIAS DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
1.2
.

QUEBRA DA
INCOMUNICABILIDADE ENTRE FILHOS DA VÍTIMA E JURADOS.
MERA IRREGULARIDADE
.
PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA EM DUAS OPORTUNIDADES COM OS JURADOS, SUPERVISIONADAS POR OFICIAIS DE JUSTIÇA (DETENTORES DE FÉ PÚBLICA). PRESERVAÇÃO DA SALUBRIDADE DOS ASSUNTOS COMENTADOS NOS INTERVALOS DA SESSÃO.
2.
MÉRITO
. MITIGAÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL.
IMPROCEDÊNCIA. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEPRECIADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR DE AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO ENUNCIADO No. 39 TCCR/TJMT.
PRELIMINARES REJEITADAS
, E
NO MÉRITO
,

APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.1.

Embora ausentes os instrumentos utilizados no crime na sessão de julgamento, em razão da produção do laudo pericial, por outro lado, presentes fotografias coloridas com imagens ilustrativas lúcidas, claras e descritivas sobre tais objetos nos autos, que se mantiveram à disposição dos jurados para análise a todo instante, não há, portanto, que se falar em qualquer ilegalidade capaz de anular o ato, por cerceamento de defesa.

1.2.
A
quebra
da
incomunicabilidade
de
testemunha
é vício que justifica o reconhecimento de nulidade quando acompanhado da prova do
prejuízo
. O fato de os filhos da vítima terem permanecido no mesmo recinto que os jurados, nas pausas do julgamento para as refeições, não acarretam nenhuma
mácula na decisão do Júri, principalmente,
se
os Oficiais de Justiça estiveram o tempo todo presentes em tais locais, objetivando
preservar a salubridade dos assuntos comentados nos intervalos
.

2.
Uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP – antecedentes criminais e consequências do crime – foram valoradas negativamente, na 1a fase da pena, mediante fundamentação idônea, não há reparos a serem providenciados nesta sede recursal. Igualmente,
ao considerar a discricionariedade relativa assegurada ao julgador, se o patamar de aumento utilizado para afastar a pena basilar no crime em comento se encontra consentâneo com o caso, não há, tampouco, providência a ser tomada nesse sentido (Enunciado no. 39 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Após decisão soberana do Conselho de Sentença, o
MM.

Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT,
condenou
Aluízio Bruno Barros Filho
pela autoria do crime de
Homicídio Triplamente Qualificado
(art.
121, §2o, incisos II (
motivo fútil
), III (
meio cruel
) e VI (
feminicídio
), §2o-A, inc. I (
violência doméstica e familiar
) do Código Penal), à pena de
18 anos
e
9 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
(ID 157517245).

Em suas razões recursais,
preliminarmente
, a defesa requer a
anulação do julgamento
alegando que ocorreu
cerceamento de defesa
, pois os
objetos
utilizados no crime
não foram exibidos ao Conselho de Sentença
(art. 480, §3o do CPP
)
, e que, também, houve
quebra de incomunicabilidade
já que,
nos intervalos das refeições
, os filhos da
vítima teriam dialogado com parte dos jurados
(art. 466, §1o, do CPP).

No mérito
, requer a
mitigação da pena basilar
para o
mínimo
legal

(ID
157517261).

As
contrarrazões
ministeriais são pela
rejeição das preliminares
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso (ID 157517265).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 163025651), deixando de se manifestar, no entanto, quanto às preliminares, consoante sumário que segue em transcrição:

“
Apelação Criminal — Feminicídio qualificado (art. 121 § 2°, II, IV e VI c/c § 2°-A, I, do CP) – Condenação
– Irresignação da Defesa que pretende reforma na sentença visando readequar a dosimetria da pena em relação às circunstâncias judiciais – Inviabilidade – Exasperação da pena-base
motivada
pelo meio sumamente cruel,
desferindo diversas facadas para matar a vítima
– Juízo de reprovabilidade, demonstrando o quantum satis à condenação – Dosimetria irrefutável – Sentença adequada e devidamente fundamentada —
Pelo desprovimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.
VOTO PRELIMINAR
– ANULAÇÃO DO JULGAMENTO

1.1.

CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa visa a anulação do julgamento, por entender que ocorreu cerceamento de defesa, uma vez quer os
objetos
utilizados no crime pelo apelante, não foram exibidos ao Júri durante a sessão de julgamento.

Ressalta que, dessa forma, seria “
notório que a não apresentação dos objetos apreendidos, conforme requerido pela defesa na fase do 422, do CPP, conduziu os jurados a uma verdade inexistente
”.

Sem fundamento.

O §3o do art. 480 do CPP, diz que:

“Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado.
(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

(...)

§ 3
o

Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz presidente
.
(Incluído pela Lei no 11.689, de 2008)
”. Destaquei.

Assevera
Guilherme de Souza Nucci
, em Código de Processo Penal, Editora Forense, 15a Ed. 2016, pg. 1046, sobre o assunto:

245. Negativa de esclarecimento
: pode ensejar nulidade, desde que fique evidenciado o prejuízo. Deve-se apurar se a questão proposta pelo jurado é pertinente e relevante para a formação do seu convencimento.

246. Manipulação dos autos e dos instrumentos do crime
: deve ser garantida sempre que qualquer jurado desejar, durante o julgamento, bem como nos momentos em que estiver recolhido na sala secreta, durante os intervalos.

Consoante leitura do artigo de Lei e da doutrina supracitados, caso

os jurados solicitem ao juiz presidente, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime.

Na hipótese que se apresenta, pelo que noto da Ata de Julgamento anexada sob ID 157517249, datada em 29.03.2022, a defesa requereu que “
fosse registrado em ata que as vestimentas e outros objetos do crime não foram apresentados em plenário”.

Seguidamente, restou anotado na Ata de Julgamento que, os referidos objetos
foram encaminhados para perícia técnica, mas não retornam em tempo hábil, restando justificada, portanto, a ausência dos referidos itens na sessão de julgamento.

Na sequência do ato, após a douta magistrada determinar que os jurados se dirigissem à sala secreta do plenário juntamente com o Defensor Público, Promotor de Justiça, Oficiais de Justiça e Assessoria de Gabinete, na companhia da magistrada, os senhores jurados nada requereram, seguindo o fluxo da votação.

Esclarecendo um pouco mais sobre o ponto, em que pese os materiais na época da sessão de julgamento estarem ausentes, em razão da perícia, nota-se que há fotografias nas quais restaram registradas as vestimentas usadas pelo apelante no dia do crime, como se vê no Laudo Pericial de no. 3.19.2019.56266-01, nas folhas 19 a 24 de ID 157517173 (assinado eletronicamente em 15.02.2022), em que informa a retirada de amostras de sangue localizados nos seguintes itens:
short, boné e camiseta
.

Dessa maneira, uma vez que os autos estavam à disposição dos jurados para manipulação e possível análise dos instrumentos utilizados no crime, tanto, que constavam fotografias coloridas, indicando os detalhes das vestimentas usadas pelo apelante no dia do crime, não há que se falar em qualquer ilegalidade.

Ademais, como bem ressaltado nas contrarrazões ministeriais de 1o grau que, “
a partir da leitura da ata de julgamento, não é despiciendo salientar que a defesa do réu somente manifestou sua irresignação em relação a não apresentação desses materiais em plenário após a apresentação de alegações orais pela acusação, que se encerrou às 17h53min”.

Importa registrar, ainda, que a defesa não demonstrou qual o prejuízo, supostamente, suportado pelo apelante, cenário este, que não atende ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Ilustrando o tema, confira-se julgados do STJ e STF:

“1. No que diz respeito às nulidades apontadas pelo recorrente, registro, de plano, que prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 1791869 SP 2020/0307466-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

“
1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) ( HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). A “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” ( RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF - RHC: 221494 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023).

Logo, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

1.2
.
QUEBRA DA
INCOMUNICABILIDADE ENTRE FILHOS DA VÍTIMA E JURADOS

A d. defesa, buscando a anulação da sessão de julgamento, aduz em uma segunda linha de raciocínio que, o fato de os filhos da vítima (
Jerre Ferreira Chaves
e
Poliana Ferreira Chaves
), estiveram no mesmo local que os jurados nos momentos das pausas para as refeições (duas ao total), o que teria violado o princípio da incomunicabilidade dos jurados.

Informa que por volta das 16:00 h, o advogado de defesa comunicou a magistrada que os familiares da vítima estavam no mesmo local que os jurados, vítimas estas, que testemunharam nos autos.

Frisa, também, que os filhos da vítima choraram muito, tanto durante a sessão de julgamento, quanto no local em que deram pausa para as refeições, o que causou
certo
prejuízo ao réu, de modo, que seria provável que os jurados tenham condenado o apelante por sentimento de pena, dos filhos da vítima.

Sem razão.

Isso, porque, ao meu ver, o fato de os filhos da vítima estarem no mesmo recinto que os jurados nas pausas para as refeições, em duas oportunidades, as quais choravam muito, não traz nenhuma mácula na decisão do Júri.

Como é de larga sabença, não é demais relembrar neste tópico mais uma vez que, no Processo Penal vige o princípio segundo o qual não se declara a nulidade sem que haja demonstração de prejuízo.

No caso dos autos, a defesa alega que, o fato de os filhos da vítima estarem chorando e se “
vitimizando”
durante as pausas das refeições porquanto permanecerem no mesmo recinto, e também mantiveram tal postura durante a sessão de julgamento, não há qualquer demonstração de que trataram da matéria em julgamento no presente feito.

Não basta, pois, alegar que eventual contato entre filhos da vítima e jurados do processo tenha conduzido à condenação do réu.

Ademais, natural os filhos da vítima estarem chorosos no dia do julgamento do homicídio cometido pelo apelante contra a mãe delas, não havendo qualquer interferência nesse ponto, em relação ao julgamento e ao ponto de vista dos jurados, até mesmo porquê, a condenação se baseou nas provas e declarações constantes no processo.

A propósito, a questão foi devidamente apreciada e afastada pela MM. Juíza Presidente, o qual ressaltou, na ata da sessão
de ressaltou que, “
os oficiais de justiça permaneceram ininterruptamente junto aos senhores jurados preservando a salubridade dos assuntos comentados nos intervalos”
(ID

157517249).

Nesse contexto, não vejo devidamente comprovada nos autos a ofensa aos princípios constitucionais e formalidades legais da causa, sobretudo a violação ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas, tão pouco a existência de qualquer influência no convencimento dos jurados.

A respeito, destaco do STJ:

“A inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, disposta no art. 210 do Código de Processo Penal, requer demonstração da efetiva lesão à Defesa, no comprometimento da cognição do magistrado. (HC 166.719/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 12/4/2011, DJe 11/5/2011) (AgRg no REsp 1860776/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020). Na espécie, não havendo a demonstração de que o contato das testemunhas tenha comprometido a cognição do julgador, causando prejuízo à defesa, não se evidencia a ocorrência de nulidade. 5. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC 693.768/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).

A título de informação, acresça-se que,
de uma análise geral das provas produzidas no processo, não é difícil concluir que a decisão dos jurados não contrariou as provas produzidas, já que optaram por uma das versões sustentadas em plenário, a qual tem amplo respaldo probatório
.

Por fim,
rejeito as preliminares
aventadas pela defesa, motivo pelo qual passo à análise do mérito.

É como voto.

2.
VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

De acordo com os autos e com a decisão do Conselho de Sentença, em horário não preciso na data de 23.02.2018,
Aluízio Bruno Barros Filho,
agindo com vontade e determinação de matar, por
motivo fútil
e valendo-se de
meio cruel
, contra a
mulher por razões da condição do sexo feminino,
desferiu na vítima
Valira Ferreira
diversos e reiterados golpes de arma branca (faca) que, em razão dos ferimentos, foi a óbito (Laudo de ID 157517166 – fls. 41/43).

Segundo a versão do
Parquet
,
Aluízio
praticou o crime motivado por ciúmes, em razão de diversas desavenças e discussões, o que levou o casal a dormir em quartos separados.

O MP narrou que,
Aluízio
, estava dormindo com o referido instrumento (faca), em baixo do travesseiro, e que, no dia do crime, mediante ciúme exacerbado, encontrou a vítima sozinha na casa e, após ligar o aparelho de som em volume alto, objetivando abafar os gritos da vítima, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima em regiões vitais.

Empós,
Aluízio
empreendeu fuga e se dirigiu até o
Hotel Covari,
nas proximidades do local do crime. No entanto,
Aluízio
foi surpreendido pelo filho da vítima (
Jerre Ferreira Chaves
) que encontrou um boné de cor branca com um detalhe dourado, com manchas de sangue, objeto utilizado por
Aluízio
no crime.

Ato contínuo,
Jerre
conduziu
Aluízio
até a residência em que se encontrava a vítima, momento em que a Polícia Militar conduziu
Aluízio
até a Delegacia de Polícia.

O processo tramitou regularmente e, ap
ós decisão soberana do Conselho de Sentença, o
MM.

Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT,
condenou
Aluízio Bruno Barros Filho
pela autoria do crime de
Homicídio Triplamente Qualificado
(art.
121, §2o, incisos II (
motivo fútil
), III (
meio cruel
) e VI (
feminicídio
), §2o-A, inc. I (
violência doméstica e familiar
) do Código Penal), à pena de
18 anos
e
9 meses
de
reclusão
, em regime
fechado.

Nesta instância, superadas as preliminares, n
o
mérito
, requer a
mitigação da pena basilar
para o
mínimo legal
(ID
157517261).

O magistrado, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, depreciou os vetores
antecedentes criminais
e
circunstâncias do crime
e aumentou a pena basilar em
6 anos e 9 meses
de reclusão, mediante a seguinte fundamentação (ID 157517245):

“...

Verifico que o acusado registra antecedentes criminais, conforme relatório da situação processual executória extraída dos autos
da Execução Penal no 0004086-25.2019.8.11.0015 (ID no 75987294 - Pág. 2), tendo em vista que possui condenação transitada em julgado após os fatos descritos nestes autos, mas em crime praticado anteriormente, nos termos do entendimento do STJ
[1]
. (...)
No tocante ao
motivo
,
foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito
.
Com relação às
circunstâncias
, verifica-se que o crime fora cometido com emprego de meio cruel, consistente em múltiplos golpes perpetrados contra vítima, bem como contra mulher, em situação de menosprezo e discriminação à sua condição, no âmbito da violência doméstica. (...) Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. sic (Destaque original).

Com relação aos
antecedentes criminais
, negativados porque o apelante possui condenação definitiva transitada em julgado após os fatos dos presentes autos, ressalto que estão consentâneos com a realidade dos autos e da jurisprudência.

Ilustrando esse raciocínio,

“... III - Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base (...)”. (STJ - HC: 462100 SP 2018/0192800-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2018).

Quanto a vetorial
consequências do crime
, nota-se que a magistrada a considerou negativa, porque o delito foi cometido mediante emprego de
meio cruel,
já que o apelante desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima e, também, “
em situação de menosprezo e discriminação à sua condição,

no âmbito da violência doméstica”.

Ademais, considerando que o apelante foi condenado pelo crime de homicídio triplamente qualificado, mediante as seguintes qualificadoras: inciso
II (
motivo fútil
), inciso III (
meio cruel
) e inciso VI (
feminicídio
), §2o-A, inc. I (
violência doméstica e familiar
) do CP, todos do art. 121 do CP e, considerando que a Juíza oficiante utilizou os
motivos fútil
para
qualificar o delito
, nota-se que, embora não tenha mencionado qual a fração de aumento empregada para aumentar cada circunstância judicial negativada, ao meu sentir, não há motivos para alterar o patamar de aumento. Explico.

Em tempo, como se vê nos Laudos de ID 157517170 – fls. 15 a ID 157517171 – fls. 7 e ID 157517166 – fls. 42, além de o Laudo de no. 500.2.06.2018.0022997-01 ter registrado a cena do crime, o Laudo de no. 500.01.04.2018.238, anotou a quantidade de golpes de faca desferidos pelo apelante na vítima, para matá-la. Aliás, trago trecho do Laudo de Exame de Corpo de Delito em foco:

“... Dois ferimentos incisos, medindo três centímetros cada, de profundidade intermediaria, localizados na região axilar e lateral do hipocôndrio à direita. 3- Dois ferimentos incisos de defesa, de ângulos irregulares localizados na região dorsal do terço distal do antebraço direito, medindo cerca de três centímetros cada. 4- Dois ferimentos incisos superficiais, de dois centímetros cada, localizados na região mamária direita”. sic.

Diante disso, a sentenciante consignou em relação às
consequências do crime,
que o delito foi realizado contra a vítima
em razão do sexo feminino no âmbito da violência doméstica
, em situação de
desprezo e discriminação
à tal condição (inc. VI do art. 121 do CP)

e foi cometido mediante
meio cruel
(inciso III, e §2o-A, inc. I, do art. 121 do CP).

Assim, nota-se que a magistrada utilizou
duas

qualificadoras para depreciar as
consequências do crime.

Sobre o tema:

“... a incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], autoriza a utilização para majorar a pena-base (STJ, HC no 532.902/PE) (...)”. (TJ-MT - APR: 00020133020198110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/05/2020).

Anota-se, ainda, que uma vez utilizada a qualificadora do
motivo fútil
para
qualificar o delito
, por óbvio, a pena-base a ser considerada no caso, equivale ao
quantum
de 12 anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, a magistrada aumentou a pena basilar em
6 anos e 9 meses
de reclusão, haja vista a presença duas circunstâncias judiais, quais sejam
antecedentes criminais
e
consequências do crime
.

Como acima ilustrado, uma vez que a Juíza negativou as consequências do crime, em razão de duas qualificadoras presentes, não há reparos a serem providenciados na hipótese, porquanto o aumento é consentâneo com o caso, até mesmo porque, não há critério matemático para o magistrado proceder com o aumento da pena-base. A propósito, destaco o teor do Enunciado no. 39 TCCR/TJMT:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mesmo sentido, é o entendimento do c. STJ:

“...

I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" ( AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).

Não é demais acrescentar que, a magistrada foi benevolente no caso, haja vista que não considerou nenhuma das qualificadoras para agravar a pena na 2a etapa da dosimetria, como se verifica na sentença lançada sob ID 157517245.

3. DISPOSITIVO

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
afasto as preliminares aventadas
e, no mérito,
nego proviment
o ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023